Tribunal: TJBA
Processo: 8023536-85.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023536-85.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DO METRO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO SHIMAZAKI KUBOTA, PATRICIA LUCCHI PEIXOTO, TRICIA BRITO DO VALE BAHIA

APELADO: SUZANA MACIEL NEVES

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA, DIEGO CARDINS DE SOUZA RIBEIRO

13

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. SANEAMENTO DO PROCESSO. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PRELIMINARES E DE PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO JÁ DECIDIDAS. LAUDO PERICIAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE RESTRIÇÕES DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) MEDIANTE ADOÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE MERCADO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO DEVIDOS EM RAZÃO DO APOSSAMENTO ILÍCITO E DA CONSEQUENTE PRIVAÇÃO DA POSSE DO BEM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, para manter a condenação ao pagamento de indenização por desapropriação indireta de imóvel urbano atingido pelas obras da Linha 1 do Metrô de Salvador. A embargante aponta omissões e contradições relativas à prescrição, à sua ilegitimidade passiva, à ilegitimidade ativa da parte autora, ao valor da indenização em virtude de restrições ambientais (Área de Preservação Permanente - APP) e ao cabimento de juros compensatórios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se em verificar: a) se há vício de omissão ou contradição no acórdão embargado acerca da prejudicial de prescrição e das preliminares de ilegitimidade ativa e passiva; b) se o valor indenizatório fixado desconsiderou as limitações ambientais decorrentes da existência de Área de Preservação Permanente (APP) no terreno; c) se é cabível a aplicação de juros compensatórios de 6% ao ano na ausência de comprovação de perda de renda da proprietária do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Inexiste omissão ou contradição quanto à prescrição e à legitimidade das partes. Tais questões foram resolvidas na decisão saneadora de primeiro grau e mantidas em sede de aclaratórios na origem. O silêncio das partes que deixaram de interpor o recurso cabível na época oportuna operou a preclusão
pro judicato
, obstado o reexame da matéria nesta fase processual por força do artigo 507 do Código de Processo Civil.

4. O valor da indenização mostra-se justo e proporcional. A perícia técnica sopesou de forma expressa as restrições ambientais que gravam o imóvel, visto que adotou o menor patamar de avaliação como forma de compensar a limitação de uso da área de preservação.

5. Os juros compensatórios de 6% ao ano são devidos a partir da data de entrega da perícia. O apossamento ilícito consumado em 2014 retirou da proprietária a posse e a possibilidade de exploração econômica do bem, o que justifica a remuneração pela perda da posse, nos termos da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "1. Opera-se a preclusão
pro judicato
sobre as preliminares e prejudiciais de mérito decididas no saneamento do processo e não impugnadas pelo recurso cabível no momento próprio, vedada a sua rediscussão em sede de apelação ou de embargos de declaração. 2. Mostra-se justa a indenização que adota o valor mínimo de mercado sugerido em perícia técnica com o objetivo de sopesar as limitações de uso decorrentes de Área de Preservação Permanente (APP) incidente sobre o imóvel. 3. Os juros compensatórios de 6% ao ano incidem na desapropriação indireta a partir do laudo pericial para compensar a perda da posse decorrente do apossamento ilícito promovido pela Administração Pública ou por sua delegatária."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 507, 1.009, § 1º, e 1.022; Decreto-Lei nº 3.365/1941, artigo 15-A.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA